Tribunal: TJSP
Processo: 2274901-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA COOPERATIVA – UNIMED - PRETENSÃO DE INGRESSAR NO QUADRO DE COOPERADOS - Inconformismo da ré, que almeja reverter a decisão que concedeu tutela de urgência consistente no imediato ingresso dos autores no quadro de médicos cooperados – Não acolhimento - Alegação de que não há vagas para as especialidades dos autores agravados na cidade de origem e

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA COOPERATIVA – UNIMED - PRETENSÃO DE INGRESSAR NO QUADRO DE COOPERADOS - Inconformismo da ré, que almeja reverter a decisão que concedeu tutela de urgência consistente no imediato ingresso dos autores no quadro de médicos cooperados – Não acolhimento - Alegação de que não há vagas para as especialidades dos autores agravados na cidade de origem e sede da UNIMED LESTE PAULISTA (São João da Boa Vista/SP) e que os médicos devem atuar em uma das cidades previstas no Edital de 2018 – Impertinência de tais assertivas – No caso, além de a própria UNIMED ter suspendido o referido Edital de 2018, não logrou demonstrar, por ora, justa causa a obstar o ingresso dos médicos agravados, nem a sua incapacidade técnica para o exercício da profissão - Decisão recorrida mantida - RECURSO DESPROVIDO.